Tribunal: TJMT
Processo: 0002358-22.2019.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002358-22.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLINE SOUSA DE ARAUJO - CPF: 039.379.531-40 (APELANTE), RENAN CONRADO FERREIRA - CPF: 066.949.111-06 (APELANTE), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO), WOSHINGTON DA SILVA ALVES - CPF: 016.498.781-92 (APELANTE), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (ASSISTENTE), BRAULIO CASTRO CEZARIO - CPF: 672.634.371-04 (ASSISTENTE), RENAN CONRADO FERREIRA - CPF: 066.949.111-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON NOLETO DE ALMEIDA - CPF: 062.552.011-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MAVI DE MORAES NASCIMENTO - CPF: 034.429.911-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelas defesas de dois réus condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena privativa de liberdade em regime fechado e ao pagamento de dias-multa. O primeiro apelante alegou nulidade das interceptações telefônicas, cerceamento de defesa, ausência de provas e, subsidiariamente, requereu a desclassificação do tráfico para posse para uso pessoal. A segunda apelante pleiteou apenas a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das interceptações telefônicas e cerceamento do direito de defesa; (ii) estabelecer se os apelantes devem ser absolvidos por ausência de provas quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) determinar se estão presentes os requisitos configuradores do crime de associação para o tráfico; (iv) avaliar se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade das interceptações telefônicas não prospera, pois, as mídias com os diálogos foram devidamente juntadas aos autos e houve autorização judicial prévia, além de ter sido oportunizado o acesso da defesa ao conteúdo integral das gravações.

As provas coligidas — incluindo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais — demonstram, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, inviabilizando a absolvição pretendida.

A tese de inexistência de estabilidade e permanência da associação criminosa não se sustenta, pois os elementos probatórios comprovam divisão de tarefas e atuação conjunta dos envolvidos na prática reiterada do tráfico, sob coordenação de terceiro identificado como líder da organização.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal é inviável, uma vez que o conjunto probatório evidencia conduta típica do tráfico de entorpecentes, com habitualidade, profissionalismo e intenção de comercialização, extrapolando a mera posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada das mídias com as interceptações telefônicas e o acesso oportunizado à defesa afastam a alegação de nulidade e cerceamento.

A prova testemunhal, documental e pericial é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável, permanente e divisão de tarefas, elementos comprovados no caso concreto.

A desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal é incabível diante das evidências de comercialização habitual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelas respectivas defesas, em favor de WOSHINGTON DA SILVA ALVES e CAROLINE SOUSA DE ARAUJO, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que condenou: o apelante
Woshington
à reprimenda corpórea
de 08 [oito] anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, bem como, ao pagamento de
1200 [um mil e duzentos] dias-multa
; e a apelante
Caroline
à reprimenda corpórea de
09 [nove] anos, 04 [quatro] meses
em regime inicialmente
fechado
, bem como, ao pagamento de
1399 [um mil trezentos e noventa e nove] dias-multa
, ambos pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, tipificados no art. 33 e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 (Id 268884385).

Irresignado, o apelante WOSHINGTON DA SILVA ALVES (Id 268884412 e Id 268884403), pugnou pela reforma do julgado para: a) Que seja reconhecida a
nulidade

das interceptações
telefônicas e cerceamento ao direito de defesa; b) Pela
absolvição
por ausência de provas dos crimes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, conforme inteligência do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; c) Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação
do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei de Drogas) para o art. 28, da Lei Federal n.º 11.343/06 (posse para uso pessoal).

Por sua vez, a apelante CAROLINE SOUSA DE ARAUJO (Id 268884400), pugnou apenas pela sua
absolvição
, pelos crimes em comento, conforme inteligência do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (Id 268884414 e Id 268884415), a douta Promotora de Justiça, rechaçou todos os argumentos apresentados pelos apelantes, pugnando, ao final, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo
in totum
a r. sentença guerreada.

A defesa do corréu Renan Conrado Ferreira, na manifestação lançada no id. n. 268884410,
declarou expressamente que não desejava recorrer da sentença condenatória
.

Da detida análise das razões constantes das vertentes apresentadas, o Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, com a seguinte ementa:

"Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, 'caput' e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.] - Crime equiparado à condição de hediondo - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Preliminar de nulidade, das interceptações telefônicas e cerceamento ao direito de defesa em relação ao Apelante Woshington – Impossibilidade - Todas as cópias se encontram juntadas aos autos, ao passo que a interceptação telefônica foi precedida de autorização judicial – 2. Almejada absolvição dos apelantes Woshington e Caroline, em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sob a arguição de ausência de provas para formação do édito condenatório, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da traficância, bem como do vínculo associativo existente entre os apelados - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 3. Subsidiariamente. Pleiteia a defesa do Apelante Woshington, pela desclassificação do crime de tráfico para a de posse para consumo, art. 28 da lei 11.343/06 – Impossibilidade – Crime de tráfico restou suficientemente comprovada, não havendo margem para a requerida desclassificação - Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso." (Id 279355381)

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, dois dos condenados se insurgem contra a sentença proferida, que
julgou parcialmente
procedente a denúncia:
“para
CONDENAR
os réus
CAROLINE SOUSA DE ARAUJO, RENAN CONRADO FERREIRA
e
WOSHINGTON DA SILVA ALVES
como incursos nas reprimendas dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, bem assim
ABSOLVER

RENAN CONRADO FERREIRA
à reprimenda do artigo 17 da Lei n.º 10.826/03, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal”.

Infere-se da sentença condenatória:

“Narra a exordial acusatória que, em dia e horário não especificados, os acusados tinham em depósito, entregaram a consumo, guardavam e preparavam drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, associaram-se de forma estável e permanente, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Por fim, o réu
Renan Conrado Ferreira
mantinha em depósito, no exercício de sua atividade comercial, arma de fogo e munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”.

1 - Preliminar de Nulidade das Interceptações Telefônicas e Cerceamento de Defesa.

A defesa do apelante Woshington da Silva Alves alega nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que não foram juntadas aos autos as gravações originais, violando o art. 6º, §1º, da Lei nº 9.296/96. Sustenta que, sem acesso às gravações, a defesa foi privada da oportunidade de contestar as interpretações da acusação, resultando em cerceamento de defesa.

Essa preliminar não merece prosperar.

O art. 6º, §1º, da Lei nº 9.296/96, determina que, caso a diligência possibilite a gravação, a transcrição deverá ser juntada aos autos. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora não seja necessária a transcrição integral, deve ser assegurado à defesa o acesso às mídias que contêm a gravação integral dos diálogos interceptados (REsp 1.800.516/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/06/2021).

No caso em análise, consta dos autos que todas as cópias das interceptações telefônicas foram devidamente juntadas, e precedidas de autorização judicial (autos de n.º 0001792-73.2019.8.11.0023); portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Além disso, o próprio Juízo de origem oportunizou à defesa a retirada das mídias integrais das interceptações, bem como a apresentação de novos memoriais (Id 268884378). Todavia, a defesa apenas tomou ciência da decisão, não se valendo da oportunidade de analisar as gravações e reiterar suas alegações.

Dessa forma, não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que foi assegurado o acesso às mídias integrais, conforme determina a jurisprudência do STJ.

A preliminar de nulidade deve, portanto, ser rejeitada.

2 - Absolvição por Ausência de Provas (Art. 386, VII, CPP)

Tanto o apelante Woshington da Silva Alves quanto a apelante Caroline Sousa de Araujo pugnam por suas absolvições, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei).

Essa tese, contudo, não merece prosperar pelo que se passa a demonstrar.

A
materialidade
dos delitos restou comprovada pelos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais, auto de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou a presença de maconha e cocaína nas amostras apreendidas (Id 268884385).

Quanto à
autoria
delitiva, as interceptações telefônicas e o Relatório Técnico Final nº 10/19 demonstraram que os apelantes comercializavam entorpecentes em suas residências e em outros locais da cidade.

As transcrições das interceptações revelam diálogos francos sobre a entrega de drogas, com menção a valores e quantidades, evidenciando a prática do tráfico pelos apelantes. Conforme constou na transcrição feita na sentença:

“
HNI:
Cara quer um corre de CINQUENTÃO, loco.

Woshington:
Oie...ei fala pro mano espera aí mano.

HNI:
Mais o cara vai pega mais ocê.

(...)

Woshington:
Ei vo desce pra casa ai doido, é o seguinte vo ti manda mensagem, desce lá no campinho lá.

HNI:
Demoro.

Woshington:
Demoro.”

Na interceptação foram encontradas conversas também em relação à apelante Caroline:

“Quanto à Caroline, por sua vez, recebeu ligação de terceiro em 9/5/2019, este requerendo a compra de R$ 70,00 (setenta reais) em entorpecentes. Ela, por sua vez, confirmou que realizaria a entrega das drogas.

Carol: Então?

HNI: Então...hein quer solta SETENTÃO de chá? Carol: Ah! Sim, com certeza. HNI: Traz VINTE aqui no GUILHERME e CINQUENTA você leva no meu setor. Carol: Demoro. (...) HNI: ...já vem logo... Carol: Tá...tchau.”
(sic. Id. 268884385 - Pág. 7).

Ademais, os depoimentos dos investigadores José Sóstenes de Souza Gomes e Bráulio Castro Cezário corroboraram o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, confirmando as informações extraídas das interceptações telefônicas.

A testemunha José Sóstanes de Souza Gomes, inquirida em juízo, narrou que, na qualidade de investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, participou da operação policial denominada "Dianoméia", que investigava associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Relatou que algumas pessoas mencionadas, incluindo Renan,
Caroline
,
Woshington
e Wellington, estavam sendo interceptadas e
foram identificadas como traficantes de drogas
. Esclareceu que Mavi era considerado gerente do tráfico em determinado bairro, sendo responsável por autorizar quem poderia traficar na região, mediante pagamento de uma taxa fixa. Relatou que
Caroline, Renan, Woshington e Wellington atuavam como traficantes independentes, alguns obtendo drogas diretamente de Mavi para revenda a usuários
. Afirmou ainda que Caroline foi presa em flagrante durante diligência no bairro, quando foi vista vendendo drogas a duas mulheres, ocasião em que, após buscas em sua residência, foram localizadas drogas, munições e uma
quantidade significativa de maconha.
Confirmou que a prisão de Caroline ocorreu com a investigação já em andamento.

As provas documentais trazidas com o inquérito policial validadas pelas testemunhas ouvidas em juízo comprovam

a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não havendo qualquer insuficiência de provas a ensejar a absolvição pleiteada.

3 - Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06)

A defesa do apelante Woshington da Silva Alves sustenta a inexistência de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Alega que as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas indicam apenas atividades fragmentadas, sem uma estrutura organizacional característica de uma associação criminosa.

Esse argumento, no entanto, não merece prosperar. O crime de
associação para o tráfico de drogas
exige a comprovação de que os agentes atuaram com o dolo específico de se
associar
a outrem de forma
estável
,
permanente
e mediante
prévia divisão de tarefas
, com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas.

No presente caso, as provas colhidas demonstram justamente essa estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os denunciados.

O Relatório Técnico Final nº 10/19 e os depoimentos das testemunhas policiais revelam a existência de uma
organização estruturada
,
liderada por Mavi
Moraes Nascimento, que gerenciava a distribuição de drogas para os demais envolvidos, Woshington da Silva Alves e Caroline Sousa de Araujo que tinham a função de revender nos pontos determinados pela facção no município.

Essa divisão de tarefas, os recorrentes atuavam como revendedores e distribuidores das drogas em diferentes pontos da cidade, fato que evidencia a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação para o tráfico.

Ademais, as interceptações telefônicas demonstram a habitualidade e o profissionalismo com que os denunciados desenvolviam as atividades de tráfico, revelando diálogos francos sobre a comercialização de drogas e a organização da atividade ilícita.

Assim, o conjunto probatório é robusto no sentido de comprovar a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os denunciados, com divisão prévia de tarefas para a prática do tráfico de drogas, não havendo amparo para a tese defensiva de inexistência de associação criminosa.

4 - Desclassificação para Uso Pessoal (Art. 28, da Lei nº 11.343/06)

Subsidiariamente, a defesa do apelante Woshington da Silva Alves requer a desclassificação da acusação de tráfico de drogas para o crime de posse de entorpecentes para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Argumenta que a quantidade ínfima de maconha apreendida (aproximadamente 30 gramas) é compatível com o uso pessoal, e que a falta de evidências comprovando a venda ou distribuição de drogas indica que o apelante não estava envolvido em atividades de tráfico.

Essa tese, contudo, não merece prosperar.

Embora, a jurisprudência reconheça que a posse de pequenas quantidades de maconha, como até 40 gramas, possa ser considerada para uso pessoal (RE 635659, STF), esse entendimento não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado pelas provas coligidas aos autos, especialmente as interceptações telefônicas e os depoimentos testemunhais, o apelante Woshington da Silva Alves não era apenas um usuário de drogas, mas
estava efetivamente envolvido na prática de tráfico ilícito de entorpecentes
.

As conversas interceptadas revelam claramente que
o apelante negociava a venda de drogas
,
combinando valores
e locais para a
entrega
de substâncias entorpecentes
a terceiros
. Essas condutas extrapolam a mera posse para consumo pessoal e caracterizam a prática do crime de tráfico.

Ademais, restou comprovada a existência de uma associação criminosa para o tráfico de drogas, da qual o apelante fazia parte, atuando como revendedor e distribuidor das substâncias ilícitas.

Desse modo,
não há amparo para a desclassificação
pretendida pela defesa, uma vez que as provas são sólidas no sentido de demonstrar que o apelante praticava efetivamente o crime de tráfico de drogas, não se tratando apenas de posse para uso pessoal.

Desta forma, com base nas provas sólidas contidas nos autos, especialmente as interceptações telefônicas, os depoimentos testemunhais e o relatório técnico final, e em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, não há razão para acolher as preliminares arguidas e os pedidos de absolvição e desclassificação formulados pela defesa. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida, conforme bem decidido pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por WOSHINGTON DA SILVA ALVES e CAROLINE SOUSA DE ARAUJO, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025